Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE LAJE. NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL CONSTRUÍDO SOBRE O SOLO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.510-A do Código Civil, o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O instituto destina-se a regularizar situações de fato, presentes em comunidades de baixa renda, onde moradores autorizam terceira pessoa a construir sobre sua laje, ficando de posse exclusiva desse a moradia por ele construída.
2. O direito real de laje não se confunde com o direito real de superfície, em que o proprietário concede a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada.
3. Segundo a doutrina de Francisco Eduardo Loureiro, são requisitos cumulativos para a instituição do direito real de laje: i) existência de construções sobrepostas, cujos direitos são de titularidades distintas; b) inexistência de áreas comuns entre as duas construções, com acessos independentes entre si; c) aprovação das duas construções, em observâncias às normas administrativas; d) irregularidade formal das construções sobrepostas, cuja solução é a instituição do direito real de laje.
4. A construção de imóvel sobre o solo não confere ao agravante a qualidade de lajeário, dada a inexistência de unidade imobiliária autônoma sobreposta.
5. O possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho desde que comprove: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
6. Agravo conhecido e não provido.